Tribunal: TJES
Processo: 0012919-67.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012919-67.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISSIMULAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa requereu o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) e a revisão da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a presença da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima mediante dissimulação; e (ii) verificar a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal justifica-se pela ocultação da intenção criminosa do agente, enganando a vítima para surpreendê-la desprevenida. No caso, restou demonstrado que Filipe, ao dissimular sua intenção homicida com o pretexto de resolver pendências financeiras, atraiu a vítima ao local onde ocorreu a tentativa de homicídio, situação que dificultou sua defesa.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, conforme determina o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, salvo quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica neste caso. Os jurados acolheram a tese acusatória, respondendo afirmativamente ao quesito sobre a qualificadora.

5. Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação do Juízo Sentenciante ao valorar negativamente as circunstâncias do delito está alinhada ao entendimento jurisprudencial, considerando o risco adicional imposto pela prática do crime em via pública e em área urbana, em consonância com precedentes do STJ (AgRg-HC 941.153 e AREsp 2.353.070).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dissimulação do propósito homicida configura recurso que dificultou a defesa da vítima, atraindo-a ao local do crime sob pretexto falso.

2. A prática de crime em via pública pode justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg-HC 941.153; STJ, AREsp 2.353.070; TJMT, RSE 0001422-83.2013.8.11.0030; TJRS, RSE 5010320-20.2024.8.21.0132; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012919-67.2015.8.08.0011

APELANTE:
FILIPE DA SILVA COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FILIPE DA SILVA COELHO

em face da r. Sentença de ID 11998478 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 11998486), a defesa técnica pugnou
(i)
pelo decote da qualificadora prevista no inc. IV, §2º do art. 121, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), e
(ii)
pela reforma da primeira fase da dosimetria para fixar a pena-base no patamar mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 11998489, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12031565), no mesmo sentido.

Pois bem. Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, a análise do mérito recursal restringe-se aos fundamentos expostos pelo apelante em virtude da devolutividade restrita do Recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Ressalta-se que, em respeito ao princípio da primazia dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), somente se anula a decisão do Conselho de Sentença quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgamento se mostrar arbitrário e em dissonância com o conjunto probatório, em conformidade com o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e pela defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção pessoal dos jurados. Assim, caso os membros do júri optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Inicialmente, destaca-se que a dissimulação, prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, caracteriza-se pela ocultação da intenção criminosa, de modo que o agente atua de forma encoberta, com o objetivo de enganar a vítima, a fim de abordá-la desprevenida.

Na hipótese vertente, extrai-se da denúncia acostada às fls. 02/06 de ID 11998292 que:

[...] FILIPE entrou em contato com DIONATA, no intuito de obter seu paradeiro. Dissimulando seu propósito homicida, FILIPE indagou a DIONATA onde ele se encontrava, alegando que queria quitar os valores devidos.

Sem de nada suspeitar e achando que finalmente receberia a quantia que achava merecida, DIONATA forneceu a FILIPE a sua localização, que, por sua vez, a repassou aos demais denunciados.

Cientes do paradeiro de DIONATA, SÉRGIO e AMARO foram então ao seu encontro, a bordo de uma motocicleta de propriedade de SÉRGIO, e por ele conduzida.

Ato contínuo, AMARO foi ao encontro da vítima, e, de arma em punho, perguntou: ‘quem é o DIONATA?’. Neste momento, DIONATA se pês a correr, enquanto AMARO disparava em sua direção. No entanto, por um erro de pontaria, o denunciado acabou atingindo JEFFERSON, que corria ao lado de DIONATA. [...].

Em casos semelhantes, o ordenamento jurídico reconheceu a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, do Código Penal, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA CAUSA QUE ORIGINOU O CRIME. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO. EVIDÊNCIAS QUE O RÉU USOU O PRETEXTO DE VER OS FILHOS PARA COMETER O DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 6.
Por outro lado, a qualificadora da dissimulação encontra respaldo nos autos, haja vista que o recorrente utilizou o pretexto de visitar os filhos para atrair a vítima e desferir os golpes
. (
TJMT; RSE 0001422-83.2013.8.11.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 21/01/2025; DJMT 24.01.2025
) – destaquei.

_______________________________________________________________

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DA DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. [...] 5. Recurso da acusação. Inclusão da qualificadora da emboscada e dissimulação. Possibilidade. O decote das qualificadoras somente poderá ocorrer quando forem manifestamente improcedentes. A dissimulação e a emboscada nada mais são do que exemplos legais do modo de execução do crime, em que o agente dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, perfazendo a modalidade qualificada do homicídio prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CP.
A dinâmica dos fatos engendra verossimilhança à versão acusatória de que o réu, de forma premeditada, atraiu a vítima até o local do crime, dissimulando sua real intenção de que finalmente iria pagar a dívida que possuía com o ofendido. Elementos suficientes a demonstrar que o réu agiu de modo a impossibilitar ou, pelo menos, dificultar a defesa da vítima
. Qualificadora reconhecida. Negado provimento ao recurso da defesa e provido o recurso do ministério público. (
TJRS; RSE 5010320-20.2024.8.21.0132; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 28/11/2024; DJERS 05.12.2024
) – destaquei.

_______________________________________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. DISSIMULAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCEDIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Materialidade e autoria. Diante da prova coligida no feito, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia dos acusados, uma vez que, para além da materialidade delitiva, os indícios de autoria do delito estão suficientemente demonstrados, estando respaldada nas provas documentais, periciais e testemunhais. Extrai-se dos autos que, no dia do crime, o denunciado procurou pela vítima, acabando por encontrá-la. Na sequência, o réu instou o ofendido a acompanhá-lo, sob o pretexto de efetuarem pagamento de certa quantia a terceiros.
Na sequência, a vítima deixou a residência onde se encontrava, embarcou num veículo e, em via pública, foi atacada de inopino pelo executor dos disparos, o qual, em tese, acompanhava acusado e, aproximando-se do automóvel pilotado pelo ofendido, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, matando-a e empreendendo fuga em seguida. 2. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Tenho que a hipótese acusatória encontra amparo no depoimento de A. A. E I. P. M., prestados em Juízo, os quais foram claros e coerentes ao descrever a sequência dos fatos, tal como descrita na peça inicial acusatória
. [...] (
TJRS; RSE 5000203-60.2015.8.21.0010; Caxias do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 22.04.2022; DJERS 29.04.2022
) – destaquei.

Outrossim, extrai-se da ata de audiência acostada às fls. 01/05, do ID 11998478, que a defesa pleiteou pela absolvição do acusado e, alternativamente, requereu o afastamento das qualificadoras tipificadas nos incisos I e IV, §2º, art. 121 do Código Penal.

No entanto, em resposta ao quesito “
O crime ocorreu por meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela achando que se encontraria com FILIPE para resolver seus problemas pendentes, foi surpreendido com disparo de arma de fogo
”, os jurados responderam, por maioria, que
SIM
, acolhendo a tese acusatória.

Com base no conjunto probatório reunido nos autos, verifica-se a existência de elementos suficientes para concluir que o Conselho de Sentença proferiu sua decisão em consonância com o lastro probatório. Dessa forma, impõem-se a manutenção da qualificadora aplicada com fundamento no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que orienta a atuação do Tribunal do Júri.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

Superada essa questão, na primeira fase da dosimetria, o Juízo

Sentenciante valorou negativamente a circunstâncias sob o preceito que “
o crime foi praticado em via pública, em área urbana, em bairro populoso da cidade
”, o que encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
No caso, as circunstâncias do delito foram bem sublinhadas como negativas em razão do ‘a) número mais expressivo de agentes em concurso; b) armamento mais ofensivo empregado por eles; c) perigosidade da conduta praticada em via pública para transeuntes e circunstantes em geral
.’ 4. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 941.153; Proc. 2024/0324949-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS Nº 7 E 231 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal para Karoline Alves dos Santos e Luís Witallo Veloso de Sousa, observa-se que o Tribunal de origem justificou a exasperação com base no modus operandi do crime, que ocorreu em via pública e em horário diurno, demonstrando a reprovabilidade da conduta, o que constitui fundamentação idônea
. [...] (
STJ; AREsp 2.353.070; Proc. 2023/0149055-9; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26.11.2024; DJE 04.12.2024
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.